Tribunal: TJBA
Processo: 8155409-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155409-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade nas cobranças de consumo de água emitidas entre março e dezembro de 2023 e de indenização por danos materiais e morais. A apelante alegou inconsistência nas faturas após a substituição do hidrômetro em julho de 2023. A decisão recorrida fundamentou-se em prova pericial que confirmou a regularidade do medidor e das leituras.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária apelada, com base em alegada elevação injustificada do consumo faturado após a troca do hidrômetro, bem como a eventual configuração de danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14).

4. Foi realizada perícia judicial técnica por engenheira civil, que concluiu pela integridade e regular funcionamento do novo hidrômetro, com leitura precisa e compatível com o perfil de consumo da residência.

5. A perícia indicou que os volumes registrados entre 11 m3 e 17 m3 estavam de acordo com a estimativa de consumo médio do imóvel, de 10 m3, não se constatando vícios no serviço.

6. A substituição do hidrômetro antigo, supostamente subdimensionado, justificou a elevação nas faturas posteriores, representando registro mais fiel do consumo real.

7. A parte autora não apresentou provas capazes de infirmar as conclusões técnicas do laudo judicial, limitando-se a alegações genéricas.

8. Não restando demonstrada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para refaturamento, devolução de valores ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A constatação, por meio de perícia judicial, da regularidade do hidrômetro e da compatibilidade das leituras de consumo com o perfil da unidade consumidora afasta a alegação de falha na prestação do serviço.
2. A mera elevação no valor da fatura após substituição do hidrômetro, sem evidência de erro técnico ou conduta ilícita da concessionária, não enseja refaturamento ou indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155409-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA